Tribunal: TJSP
Processo: 1005109-85.2015.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação – Indeferimento do benefício da justiça gratuita aos apelantes – Determinação para recolhimento do preparo – Desatendimento – Deserção configurada – Inteligência do art. 101, §2o, do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005109-85.2015.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que são apelantes MARCOS
ANDRÉ ZANELATO e DORALICE DA SILVA ZANELATO, é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005109-85.2015.8.26.0637
2
Apelação Cível no 1005109-85.2015.8.26.0637
(Processo de origem no 1005109.85.2015.8.26.0637)
Apelante
Marcos André Zanelato e Doralice da Silva Zanelato
Apelado
Banco Santander (Brasil) S/A (Banco Santander Banespa S/A)
Comarca
Tupã - 3a Vara Cível
Voto no 37350
Apelação Indeferimento do benefício da justiça gratuita aos
apelantes
Determinação para recolhimento do preparo

Desatendimento Deserção configurada Inteligência do art. 101,
§2o, do CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos.
A r. sentença de fls.970/974 rejeitou os embargos monitórios
e julgou procedente a ação monitória para constituir, de pleno direito, o título executivo
judicial, na monta de R$140.975,77, com atualização monetária pela Tabela Prática do
TJSP desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,
arcando os requeridos com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação com fulcro no art. 85, §2o do
CPC.
Apelam os réus (fls.982/998) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que o feito deve ser imediatamente suspenso em virtude do
deferimento do processamento da Recuperação Judicial da devedora principal, estendida
aos devedores solidários, conforme art. 6o da Lei no 11.105/2005, de modo que o crédito
ora exigido e existente à época do pedido de recuperação judicial, inclusive em face dos
devedores solidários, está sujeito às suas regras, nos termos do art. 49 da referida lei.
Aponta ser desnecessária a garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo
pretendido. Ressalta a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido
e regular do processo, em face da completa ausência, ainda que mínima, de prova escrita da
liquidez e certeza do débito exigido, tanto que o perito admite que não localizou
informações, documentos ou comprovantes relacionados à contratação do empréstimo -
Cédula de Crédito Bancário. Ademais, indica a ausência de interesse processual da parte
autora por força da sujeição do eventual crédito à recuperação judicial da devedora
principal, sendo inexigível o débito nos presentes autos em face do sócio devedor solidário,
devendo ser perseguida sua satisfação nos autos da Recuperação Judicial, sob pena de
cometimento de crime falimentar consistente em favorecimento de credores (art. 172 da
Lei no 11.101/2005). Aponta o excesso e o descumprimento da regra contida no art. 9o da
Lei no 11.101/2005, pois o valor final exigido na presente ação incluiu verbas ilegais,
decorrentes de encargos, juros e multas exigidas de forma abusiva e ilegal, sem a devida
identificação e descriminação, conforme admite o próprio perito, além de desatualizado
(última atualização em 30/09/2015). Postula o acolhimento dos embargos, invertendo-se o
ônus sucumbencial, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em
suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.1003/1016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005109-85.2015.8.26.0637
3
Parecer do douto representante do Ministério Público (fls.
1024/1028).
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido, porque considerado
deserto.
Nos termos do disposto no art. 101, §2o do CPC, “Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a
qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator
ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.
Pela decisão deste Relator às fls.1044/1045, foi indeferido o
benefício da justiça gratuita requerido pelos apelantes e, no mesmo ato, oportunizado a eles
o recolhimento do preparo, em conformidade com o que determina o art. 101, §2o do CPC.
Referida decisão não foi atacada por meio de qualquer
recurso oportuno.
Apesar disso, os apelantes se mantiveram inertes (certidão de
fls.1047), não aproveitando a chance que lhes foi concedida pelo ordenamento para evitar a
deserção (cf., a propósito, Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de Andrade Nery,
“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2005”, Ed. Revista dos
Tribunais, 2015, nota 16 ao art. 1.007, p. 2.042).
E, como é sabido, a consequência da ausência de preparo é o
reconhecimento da deserção do recurso.
Não é outra a orientação adotada por esta E. Corte em casos
análogos: “Agravo de Instrumento. Arrendamento Mercantil. Tutela de Urgência.
Antecedente. Intimação da agravante para recolhimento em dobro do preparo. Inércia
Observância do artigo 1007 e §4o, do Novo Código de Processo Civil. Deserção do recurso
decretada. Agravo de instrumento não conhecido”. (Apel no 2023578-65.2017.8.26.0000,
Rel. Des. NETO BARBOSA FERREIRA, 29a Câmara de Direito Privado do TJSP, j.
19/04/2017).
E ainda: “APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE
CIVIL. Ação de reparação de danos cumulada com pedido de restituição de valores.
Sentença de improcedência. Insurgência quanto ao valor dos honorários advocatícios
fixados. Decisão determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Descumprimento. Recurso julgado deserto Apelo não conhecido.” (Apel no
0190391-83.2012.8.26.0100, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de Direito
Privado do TJSP, j. 18/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005109-85.2015.8.26.0637
4
Assim, não se conhece do recurso do apelante, visto ser
inadmissível o processamento de recurso deserto.
Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso,
dada sua incapacidade de ultrapassar o juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art.
101, §2o do CPC.
Recurso não conhecido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator